Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-08.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008671-08.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONIVAN SOUZA DA CUNHA - CPF: 069.579.291-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), WILSON MUELLER EICH - CPF: 083.003.581-88 (ASSISTENTE), RESPONSÁVEL LEGAL (ASSISTENTE), EDUARDA EVELYN SOARES LIMA - CPF: 079.605.621-80 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), VERYDIANE MONIQUE DA SILVA MIRANDA ARRUDA - CPF: 042.610.371-81 (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 35,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS C/C ART. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ART. 69, DO MESMO
CÓDEX
–

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– MEDIDA NECESSÁRIA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL NÃO EVIDENCIADA –
2
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
E, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, § 3.o, DO CÓDIGO PENAL

– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DIRETO DO AGENTE –
3
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
4.
PREQUESTIONAMENTO –

PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

1 –

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual do apelante com o adolescente, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

2 –

No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisas objetos de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu recebeu e ocultou coisas produtos de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita dos bens, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime;

3 –
Devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo acusado, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei no. 11.343/06;

4 –

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais
;

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RONIVAN SOUZA DA CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONIVAN SOUZA DA CUNHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o 1008671-08.2022.8.11.0045, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.409 (mil, quatrocentos e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33 c/c 40, VI e art. 35 c/c 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais constantes do ID 172459789, a Defensoria Pública

aduz não estar comprovada a autoria dos delitos de associação para o tráfico e receptação, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
;
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal para a forma culposa
, pois ausente a comprovação do
dolo direto.

Em caráter subsidiário
, vindica o
decote da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei de Drogas
,
“
considerando a total ausência de provas de que o adolescente WILSON atuava em conjunto com RONIVAN na comercialização de drogas, ou de que ela visava a atingir o adolescente com a traficância
”
(sic);
além
d
o
prequestionamento
da matéria debatida.

Nas contrarrazões constantes no ID
172459794
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID
180049662
).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

RONIVAN SOUZA DA CUNHA
foi denunciado, processado e condenado pelos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
e
receptação
, porque no dia
20/09/2022
, por volta das 09h30, na residência situada na Rua São Carlos, n. 86, em Lucas do Rio Verde-MT,
tinha em depósito
substâncias proscritas, para fins de comercialização; além disso tinha o auxílio do inimputável
Wilson Muller Eich
, com o qual estava associado para o fim de praticar, reiteradamente, a narcotraficância; bem como
recebeu
e
ocultou,
em proveito próprio, bem móveis que sabia ser produto de crime – furto ocorrido no dia 19/09/2022 na residência da vítima
Verydiane Monique da Silva Miranda
. [Denúncia, ID 172459683].

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS QUANTO AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DESSE ÚLTIMO PARA A MODALIDADE CULPOSA.

O apelante sustenta a insuficiência de provas aptas a demonstrar o seu envolvimento nos crimes de
associação para o tráfico
e
receptação
; bem como busca, alternativamente,
a desclassificação do segundo crime para a forma culposa. C
ontudo,
após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
comporta provimento

exclusivamente

no tocante ao delito de
associação para o narcotráfico.

As
materialidades dos citados crimes
encontram-se evidenciadas nestes autos e não há qualquer irresignação defensiva nesse ponto.

Especificamente com relação à
autoria

delitiva dos delitos de
associação para o tráfico
e
receptação
, perante a autoridade policial,
RONIVAN
se reservou do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 172456242) e, na
fase judiciária
, embora tenha confessado a prática do crime de tráfico de drogas,
negou a autoria das demais condutas
, aduzindo que não estava associado com o menor de idade
Wilson Muller Eich
e os produtos apreendidos, os quais desconhecia a origem ilícita, pertenciam ao aludido adolescente. [Relatório de mídias, ID 172459737].

Perante a autoridade judiciária
, os investigadores de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
e
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
prestaram declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

As testemunhas narraram, sucintamente, que a Polícia Civil havia recebido informações de que o apelante
RONIVAN
estava traficando drogas com o auxílio do inimputável
Wilson
e ambos estavam associados na mercancia; e, após campanas nas imediações na residência delatada, visualizaram intensa movimentação de usuários. Destacaram que, durante buscas no local, apreenderam entorpecentes e objetos, produtos de furto. O
PC João
acrescentou que o ora recorrente possuía autorização da facção criminosa “Comando Vermelho” para ter uma “
biqueira
” (sic) naquela localidade.

A vítima do furto,
Verydiane Monique S. Miranda
, em juízo, confirmou que sua residência foi invadida, sendo subtraída televisão, notebooks, vários objetos e o valor de cinquenta reais; sendo posteriormente acionada para comparecer na delegacia, local em que fez o reconhecimento de parte da
res furtiva
.

O conjunto probatório exposto – mormente dos depoimentos judiciais dos policiais civis e da ofendida – demonstrou que na residência de
RONIVAN
foram apreendidos
objetos de origem ilícita
, consistentes em um aparelho televisor, dois notebooks, correntes, brincos, perfumes, relógio e um aparelho celular [Termo de apreensão, ID 172456248], os quais foram reconhecidos e devidamente entregues à vítima
Verydiane
[Termos de reconhecimento e entrega, ID 172459664 e ID 172459666]; cuja
res furtiva
foi avaliada no montante de R$4.730,00 (quatro mil e setecentos e trinta reais), consoante Auto de avaliação disponível no ID 172459665.

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o
crime de receptação
, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Aliás, cumpre destacar, que o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime de receptação feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Logo,
as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime de receptação
revelam a atuação dolosa do recorrente
, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para a forma culposa; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por esta e. Câmara Criminal [
ex vi
, Apelação criminal no. 0014732-08.2018.8.11.0055, Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023].

Por outro lado, consoante linhas volvidas, entendo que o pleito pela
absolvição
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06],
comporta provimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1o, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
entre o recorrente e o inimputável
Wilson
com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Deveras, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como exposto alhures, não deixam dúvidas de que o apelante

efetivamente se envolveu com o comércio malsão [inclusive confessou a prática do tráfico], conforme bem reconhecido em sentença pelo d. juízo
a quo
. Por outro lado,
tais provas
não denotam o liame volitivo ou a intenção do acusado de se associar com o menor de idade de maneira
permanente
e
estável
para o narcotráfico
,
limitando-se a atestar que os dois concorreram para a prática delitiva da traficância.

Compulsados os autos, verifico que, embora tenha sido afirmado
em juízo
pelos investigadores de polícia que o apelante e o adolescente
Wilson
estivessem agindo em conluio com vistas à prática da traficância,
não se demonstrou de forma cabal nos autos que houvesse qualquer acordo entre os dois acerca da origem da droga; de sua venda; da repartição dos lucros; e das funções de cada um dos envolvidos
.

Ressalto, oportunamente, que, ainda que os
agentes de segurança pública
mencionem a realização de várias diligências investigativas, inclusive com campanas de monitoramento, os autos
não foram instruídos com cópias de qualquer relatório policial investigativo
, inexistindo, portanto, registro consistente acerca das atividades do increpado.

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Nesses termos, portanto, reformo a sentença para
absolver
o réu
RONIVAN
no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
[art. 35 da Lei n. 11.343/06], mantendo, no entanto, a
condenação
dele quanto ao delito de
receptação
[art. 180, do Código Penal].

II –
DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS.

A despeito, porém, dos valiosos argumentos apresentados pela i. Defesa para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não enseja o reparo reclamado, considerando as circunstâncias constatadas na espécie.

In casu
, há provas seguras nos autos de que a prática da narcotraficância perpetrada pelo apelante
RONIVAN
atingiu o adolescente
Wilson Muller Eich
, pois, conquanto o acusado tenha negado qualquer envolvimento com o inimputável; é certo que os policiais civis foram uníssonos em confirmar que ambos estavam envolvidos com a narcotraficância, de modo que a equipe policial logrou êxito em prendê-los em fragrante e apreender na residência do recorrente
10 porções de cocaína equivalentes a 22,57g (vinte e dois gramas e cinquenta e sete centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 3,94g (três gramas e noventa e quatro centigramas)
e valor em dinheiro.

Sabe-se que o verbo “
envolver
” do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06 significa, em síntese, inserir o menor na prática da atividade criminosa, e como destacado no édito condenatório, a prova testemunhal indicou o envolvimento do menor de idade
Wilson
na narcotraficância.

Diante do conjunto probatório exposto aos autos,
mantenho a causa de aumento
de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no. 11.343/06, porquanto devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo recorrente.

Finalmente,
remanescendo apenas a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e receptação, cujo apenamento não sofreu qualquer alteração nesta instância,

reajusto-lhe a sanção final e definitiva para
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, unitariamente fixados no valor
mínimo legal; quanto ao regime de cumprimento de pena, sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor a adequação do regime inicial para o
semi
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
b
do Código Penal.

III –

DO PREQUESTIONAMENTO:

Quanto à alegação prévia e análise pelo órgão julgador
a quo
da matéria de interesse do recorrente, na hipótese, o artigo 5°, incisos XI, LVII e artigo 8.2 da CADH,
“(...) Desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo se o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do apelo defensivo”
. (TJMT, Ap 95782/2017, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017).

Logo, verifico que toda a legislação infraconstitucional e constitucional discutida nas razões do apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
RONIVAN SOUZA DA CUNHA
,

para
a
bsolvê-lo
do crime de
associação para o narcotráfico
, de modo que a pena final e definitiva do sentenciado quanto aos delitos de tráfico de drogas [art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06] e receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal] fica reajustada em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,

no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o 1008671-08.2022.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024